Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746577-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edivar Santos da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edivar Santos da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704550-68.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por EDIVAR SANTOS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A impugnação do DF foi julgada improcedente (ID 165962519). O DF interpôs o AGI 0734110-12.2023.8.07.0000. Foram expedidas a RPV ID 176573420 e o PCT ID 178069240, quanto ao incontroverso. O DF deixou transcorrer o prazo para comprovar o pagamento da RPV. Foi realizado sequestro de verbas (ID 192243680) e o valor foi liberado em favor da parte credora (ID 192768532). O DF informou o pagamento da RPV intempestivamente (ID 195018942). A fim de evitar duplicidade de pagamento, os valores foram restituídos ao ente público (ID 196013919). O processo encontrava-se suspenso. Em ID 199390445 consta comunicação de trânsito em julgado do agravo de instrumento número 0734110-12.2023.8.07.0000. Intimado, o exequente apresentou planilha atualizada do débito remanescente, ocasião em que requereu cancelamento de precatório expedido e expedição de RPV, ao argumento de que o valor é inferior a 20 salários-mínimos (ID 210474131). O DF apresenta impugnação aos cálculos apresentados (ID 214290170). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. O DF apresenta impugnação aos cálculos apresentados e defende que a SELIC deverá incidir a partir de dezembro de 2021, sobre o valor principal corrigido, e não com base no valor consolidado do débito (principal corrigido + juros moratórios), sob pena de caracterizar anatocismo. Não assiste razão o DF. Explico. O entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, é de que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF neste ponto. O DF ainda afirma que após apurar o saldo remanescente, a parte autora atualizou o valor encontrado até 09/09/2024, enquanto a sua contadoria se limitou a encontrar o referido saldo na data do cálculo que deu origem à Requisição dos valores incontroversos, qual seja 25/10/2023, visto que, após a expedição, a atualização segue regramento próprio. No caso em apreço, cuida-se de cálculos apresentados, os quais eram controvertidos e ainda não foram expedidos requisitórios próprios, em razão do retorno do julgamento do AGI 0734110-12.2023.8.07.0000. Assim, não há que se falar em atualização de valor em que já foi expedido requisitório, o qual, caso assim fosse, certamente seria aplicado regramento próprio. Neste sentido, a impugnação do DF merece ser integralmente REJEITADA e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos realizados pela parte exequente, de ID 210474134. Passo a analisar o pedido do exequente de cancelamento do precatório 0748585- 70.2023.8.07.0000 e expedição de RPV. A exequente requereu o cancelamento do precatório expedido, referente aos honorários sucumbenciais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento do precatório 0748585- 70.2023.8.07.0000. Em atenção à planilha ora homologada e nos termos do TEMA 28 do c STF, de que o requisitório deve ser único, com relação à obrigação principal, expeça-se precatório retificador em favor de Edivar Santos Da Silva, CPF: 248.801.401-04. Em relação aos honorários sucumbenciais e contratuais (destaque de 20%), expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, em relação aos honorários. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório".” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65744889), em síntese, que é credora de montante com natureza alimentar. Acrescenta que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei local no 6.618/2020, devendo ser imediatamente aplicada ao caso concreto, tendo em vista sua natureza processual e em respeito ao princípio da segurança jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com o cancelamento do precatório expedido (no 0748585-70.2023.8.07.0000) e a determinação da expedição de RPV em relação ao crédito quantificado em até 20 (vinte) salários mínimos. O recorrente trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do montante referente ao preparo recursal (Id. 65744693). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de RPV. A Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. No que diz respeito à constitucionalidade da lei em questão, deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade de leis estaduais similares à Lei no 6.618/2020 do Distrito Federal. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4o, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Pode Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os “valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia”. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI 5706, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o credor, ora recorrente, formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva aos 9 de agosto de 2021, ou seja, após o início da vidência da Lei no 6.618/2020 (Id. 98950285 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que a Lei local no 6.618/2020 é constitucional e, portanto, está a produzir efeitos jurídicos válidos, devendo ser aplicada à hipótese concreta, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção da expedição de precatório pode resultar no prolongamento da espera do credor para obter a satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do trâmite da expedição de precatório, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere a respeito em definitivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator